Tribunal: STJ
Processo: 5005754-90.2023.4.04.7206
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862210 - SC(2025/0054675-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: C-TEC IND. E COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEX ALEXANDRE LEAL - SC044855
MAURO FONCECA - SC053906
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE
DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ERESP 1.517.492/PR.
IRRELEVÂNCIA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ADOTADO PELA EMPRESA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação do entendimento firmado nos
segundo o qual os créditos presumidos de ICMS não integram a
EREsp 1.517.492/PR,
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independe do regime de tributação, seja o do lucro
real ou o do lucro presumido, adotado pela empresa. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e1ae13e-c512-41e0-9a7b-792ab27d764c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862210 - SC (2025/0054675-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: C-TEC IND. E COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEX ALEXANDRE LEAL - SC044855

MAURO FONCECA - SC053906
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE
DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ERESP 1.517.492/PR.
IRRELEVÂNCIA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ADOTADO PELA EMPRESA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação do entendimento firmado nos
segundo o qual os créditos presumidos de ICMS não integram a
EREsp 1.517.492/PR,
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independe do regime de tributação, seja o do lucro
real ou o do lucro presumido, adotado pela empresa. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pela FAZENDA NACIONAL contra decisão que conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que o crédito presumido
de ICMS não compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ainda que submetidos à
sistemática de apuração sobre o lucro presumido.
A parte agravante sustenta, em síntese, a inclusão do crédito presumido de
ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no regime do lucro presumido.
Documento eletrônico VDA53802095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: f9d6a95f-266e-4070-ac00-2e6b590e2952

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação do
entendimento firmado nos
segundo o qual os créditos presumidos
EREsp 1.517.492/PR,
de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independe do regime de
tributação, seja o do lucro real ou o do lucro presumido, adotado pela empresa.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. LEGITIMIDADE. INCENTIVO FISCAL. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. QUESTÃO VEICULADA APENAS
QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual o crédito presumido de ICMS não integra as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
III - "Em se tratando de empresa submetida à tributação pelo lucro
presumido, não se aplica a referida inovação introduzida no
da
art. 30
Documento eletrônico VDA53802095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: f9d6a95f-266e-4070-ac00-2e6b590e2952

pela LC 160/2017, visto referir-se especificamente ao
Lei 12.973/2014
lucro real. Dessa forma, em relação ao lucro presumido, mantido o
entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ nos autos dos
de relatoria para acórdão da Ministra Regina
EREsp 1.517.492/PR,
Helena Costa, no sentido da exclusão dos créditos presumidos de
(EDcl no AgInt no
ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL".
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.898.563/RS,
Turma, julgado em
DJe de
).
21/3/2022,
25/3/2022.
IV - A tese da Agravante sobre esta Corte ter afastado a legislação sem
sequer declará-la inconstitucional foi apresentada apenas quando da
interposição do agravo interno, configurando inadmissível inovação
recursal, o que impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da
preclusão consumativa.
V - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, ex vi
III, da Constituição da República.
art. 102,
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp 1.772.634/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe de
.
26/4/2023)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO
INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. REITERADOS PRECEDENTES.
SUPERVENIENTE
LEGISLAÇÃO
INAPTA
À
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AFASTAMENTO.
1. A jurisprudência do STJ, em especial a partir do julgamento do
firmou-se no sentido de inviabilizar a inclusão de
ERESp n. 1.517.492/PR,
créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), sob pena de interferência da União sob questão tributária
de competência estadual e esvaziamento da benesse por ele (Estado)
instituída.
2.
Do mesmo modo, por ocasião do julgamento do
a Primeira Seção destacou que a particularidade
EREsp n. 1.462.237/SC,
de superveniente edição da Lei Complementar n. 160/2017, que
promoveu alterações à
não modificaria a inviabilidade
Lei n. 12.973/2014,
de inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo dos citados
tributos, sob pena de manter-se a violação do princípio federativo.
3. Há manifestações desta Corte que reconhecem a irrelevância da
forma de tributação da empresa contribuinte, pois "em relação ao
lucro presumido, mantido o entendimento adotado pela Primeira
Documento eletrônico VDA53802095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: f9d6a95f-266e-4070-ac00-2e6b590e2952

Seção do STJ nos autos dos
de relatoria para
EREsp 1.517.492/PR,
acórdão da Ministra Regina Helena Costa, no sentido da exclusão
dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
(AgInt no
relator Ministro Herman
CSLL"
AREsp n. 1.898.019/RS,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2022)
4. A oposição de embargos de declaração, por si só, não autoriza a
incidência da sanção prevista no
§ 2o, do CPC, mormente
art. 1.026,
quando manejado para fins de prequestionamento, fazendo atrair, ao
ponto, os preceitos da
"Embargos de declaração
Súmula n. 98/STJ:
manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório". Precedentes.
Agravo interno provido em parte para afastar a multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC (AgInt no AREsp 2.103.521/RS, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em
REPDJe de
13/3/2023,
28/6/2023,
DJe de
.
16/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO
INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. REITERADOS PRECEDENTES.
SUPERVENIENTE
LEGISLAÇÃO
INAPTA
À
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
1. A jurisprudência do STJ, em especial a partir do julgamento do
firmou-se no sentido de inviabilizar a inclusão de
EREsp n. 1.517.492/PR,
créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), sob pena de interferência da União sob questão tributária
de competência estadual e esvaziamento da benesse por ele (Estado)
instituída.
2.
Do mesmo modo, por ocasião do julgamento do
a Primeira Seção destacou que a particularidade
EREsp n. 1.462.237/SC,
de superveniente edição da Lei Complementar n. 160/2017, que
promoveu alterações na
não modificaria a
Lei n. 12.973/2014,
inviabilidade de inclusão do crédito presumido de ICMS na base de
cálculo dos citados tributos, sob pena de manter-se a violação do princípio
federativo.
3. Há manifestações desta Corte que reconhecem a irrelevância da
forma de tributação da empresa contribuinte, pois, "em relação ao
lucro presumido, mantido o entendimento adotado pela Primeira
Seção do STJ nos autos dos
de relatoria para
EREsp 1.517.492/PR,
acórdão da Ministra Regina Helena Costa, no sentido da exclusão
dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL" (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.898.019/RS,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2022)
Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 2.079.316/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
.
16/3/2023)

Documento eletrônico VDA53802095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: f9d6a95f-266e-4070-ac00-2e6b590e2952

Portanto, correto o improvimento do recurso especial, em razão da orientação
contida na
"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Súmula 568/STJ:
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema".
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA53802095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: f9d6a95f-266e-4070-ac00-2e6b590e2952

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.862.210 / SC
Número Registro: 2025/0054675-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057549020234047206
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: C-TEC IND. E COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ADVOGADOS : ALEX ALEXANDRE LEAL - SC044855
MAURO FONCECA - SC053906
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: C-TEC IND. E COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ADVOGADOS : ALEX ALEXANDRE LEAL - SC044855
MAURO FONCECA - SC053906
TERMO
Documento eletrônico VDA54685362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:25
Código de Controle do Documento: 05526053-fb58-4b1b-8afc-a78705cf1bf5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:25
Código de Controle do Documento: 05526053-fb58-4b1b-8afc-a78705cf1bf5